Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público. Teto remuneratório. Devolução de valores recebidos de boa-fé.
1 – O art. 11 da EC 20/98, ao assegurar o direito à percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, àqueles que, até a publicação da referida emenda, tenham ingressado novamente no serviço público após aprovação em concurso público, proibiu a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo, que, assim, estão sujeitos ao teto constitucional quanto à soma dos valores percebidos.
2 - Só nas hipóteses de acumulação autorizada constitucionalmente afasta-se a observância do teto remuneratório quanto à soma do que percebe o servidor ou agente público, o que não alcança a acumulação prevista pela regra de transição do art. 11 da EC 20/98.
3 - Aos juízes, a única hipótese de acumulação de cargos autorizada constitucionalmente é o exercício de um cargo de magistério. O cargo de juiz de direito não é acumulável com o de consultor legislativo do Senador Federal. Para efeito do teto remuneratório, a que se refere o art. 37, XI, da CF, considera-se a soma dos proventos de aposentadoria do cargo de juiz de direito e da remuneração do cargo de consultor legislativo.
4 – Se a Administração deixa de fazer a glosa do teto remuneratório sobre o somatório dos rendimentos recebidos de boa-fé pela magistrada por mais de 20 anos, não está ela obrigada a devolver os valores, sobretudo se a restituição representa a devolução integral do que recebeu pelo serviço prestado no exercício do cargo público, levando ao enriquecimento ilícito do Estado.
5 – Recurso provido em parte.